Tribunal: TJMT
Processo: 1003421-20.2022.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003421-20.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS ALMEIDA SANTOS - CPF: 044.783.251-46 (RECORRENTE), LUCAS ALMEIDA SANTOS - CPF: 044.783.251-46 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado nº
1003421-20.2022.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrentes: LUCAS ALMEIDA SANTOS E APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Recorridos: LUCAS ALMEIDA SANTOS E APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.

Data do Julgamento:
03/10/2023.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR - MODELO IPHONE 13 - DESACOMPANHADO DE CARREGADOR - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - FATO PÚBLICO E NOTÓRIO - INFORMAÇÃO PRESTADA AO CONSUMIDOR DE FORMA CLARA - ACESSÓRIOS QUE PODEM SER ADQUIRIDOS DE OUTRA MARCA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA -
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS -
RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

As informações prestadas no anúncio contratado, juntado à defesa, são claras e elucidativas no sentido de que a embalagem do fabricante contém o aparelho
iPhone
, 1 cabo de USB-C para
Lightning
e documentação, logo, não vislumbro venda casada, tampouco ato ilícito por parte da recorrida, que agiu no exercício do seu direito à livre iniciativa, mas respeitando as balizas do direito do consumidor através do cumprimento do dever de informação, comprovadamente prestado.

2.

Deste modo, não existindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

4.

Recurso do reclamante conhecido e não provido.

5.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida de forma solidaria, a efetuarem a entrega de carregador original para o smartphone modelo Iphone 13 Pro, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa.

O reclamante requer a reforma parcial da sentença no sentido de que seja acolhido o pleito de indenização por danos morais.

A requerida postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

Devidamente intimados, não apresentaram as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos entendo que a sentença comporta reforma. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo parte da r. sentença:

“(...).
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS no qual a parte autora alega que no dia 27/04/2022 adquiriu na loja virtual MAGAZINE LUIZA, 01 (um) smartphone modelo IPHONE 13 PRO, com capacidade de 256 GB, da marca APPLE, no valor de R$ 7.899,00 (sete mil, oitocentos e noventa e nove reais), conforme Nota Fiscal. Que após o recebimento do produto, no ato da abertura da embalagem do produto, constatou-se que o aparelho veio acompanhado apenas do Cabo USB-C sem o “Carregador USBC de 20W” o que prejudica o uso cotidiano.

Em sede de contestação a requerida APPLE afirma que a venda do aparelho celular sem o adaptador de tomada não onera o consumidor, na medida em que o preço desse acessório deixa de ser repassado ao comprador que, o adaptador não é um item específico para o iPhone, nem essencial, razão pela qual não há que se falar em venda casada. Que ao comercializar os aparelhos iPhone sem adaptador de tomada por questões de sustentabilidade, deixou a critério do consumidor a necessidade ou não de adquirir tal acessório, sendo que há informação clara, expressa e ostensivamente no site e na embalagem do iPhone que o adaptador de tomada não acompanha o aparelho.

[...]

No presente caso, evidente a prática de venda casada pela empresa requerida, visto que o aparelho celular adquirido necessita de carregador para a utilização para o fim que se destina.

O argumento da parte requerida de proteção de meio ambiente não se sustenta. Em primeiro lugar, se fosse mesmo por questão ambiental, não haveria venda em separado do carregador de celular.

Em segundo lugar, o carregador de outros modelos de celular da empresa requerida não é compatível, o que obriga o consumidor a adquirir necessariamente o carregador do modelo de celular mencionado na petição inicial.

Com efeito, deve-se reconhecer o direito da parte autora receber o carregador original do produto.

Por outro lado, quanto ao pedido de dano moral, não se vislumbra violação a nenhum direito da personalidade apta a ensejar a reparação extrapatrimonial.

Nesta senda, tenho que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deve ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”.

No que diz respeito ao dano moral, não verifico na espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória ou indigna.(...)

Com efeito, em que pese o reclamante afirme que foi vítima de venda casada, não restou evidenciado nos autos, pois é de conhecimento geral que o aparelho adquirido pelo requerente não vem acompanhado de fonte de carregador.

Ademais, os clientes Apple não são obrigados a adquirir os acessórios
fabricados pela marca ou por quaisquer outras, pois podem carregar seus aparelhos de diversas maneiras
.

Nota-se que
as informações prestadas no anúncio contratado, juntado à defesa, são claras e elucidativas no sentido de que a embalagem do fabricante contém o aparelho
iPhone
, 1 cabo de USB-C para Lightning e documentação, consoante previsto no art. 31, do CDC.

Outrossim, a exclusão do adaptador de energia foi fato extremamente divulgado na época que se iniciou a prática comercial, existindo informação expressa em tal sentido na caixa do produto e de forma ostensiva no site da APPLE, não podendo a parte reclamante alegar ter sido surpreendida.

Portanto, não vislumbro ato ilícito por parte da reclamada, que agiu no exercício do seu direito à livre iniciativa, e respeitando as balizas do direito do consumidor através do cumprimento do dever de informação, comprovadamente prestado.

Deste modo, não existindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório.

Por fim, não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em qualquer reparação material ao reclamante.

Em caso análogo de nº
1034433-95.2021.8.11.0001
de relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida, que deu provimento ao recurso interposto pela APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, ora reclamada,
verbis:

“AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA – ACOLHIMENTO – REFORMA DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1.013 DO CPC – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO A AUSÊNCIA DE CARREGADOR – AMPLA DIVULGAÇÃO – OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO – INFORMAÇÃO EXPRESSA NO SITE E NA CAIXA DO APARELHO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem
”.

Nesse mesmo sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR. INFORMAÇÕES CLARA E EXPRESSA NA DESCRIÇÃO DO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. No presente caso o Autor conta que, 30/11/2021, adquiriu com a Reclamada Via Varejo um aparelho celular – Smartphone Samsung Galaxy S21 +5G Prata, no valor de R$ 4.999,00, todavia, ao abrir a caixa verificou que não foi enviado o carregador, tendo que realizar a compra deste, no valor de R$249,00.

3. Alega ainda que tentou solucionar o problema pelas vias administrativas, mas que não obteve êxito. Requer indenização por danos morais e materiais.

4. Em que pese a alegação autoral, restou devidamente comprovado nos autos que as Rés forneceram informações claras acerca da ausência do carregador, pois conforme averígua-se constou a seguinte informação na descrição do produto:

5.
Ademais, saliento que a Reclamada Samsung dispõe de um site eletrônico (www.samsungparavoce.com.br), no qual a fabricante fornece meios para que seus clientes possam efetuar o resgate do carregador, sem adição de custos, assim, a meu ver, não prospera a alegação de desconhecimento da ausência do carregador pelo consumidor
. Segue abaixo:

6. Cabe ao Reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito, ônus que não se desincumbiu.

7. Neste sentido:

AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA – ACOLHIMENTO – REFORMA DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1.013 DO CPC – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO A AUSÊNCIA DE CARREGADOR – AMPLA DIVULGAÇÃO – OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO – INFORMAÇÃO EXPRESSA NO SITE E NA CAIXA DO APARELHO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem”.
(N.U 1034433-95.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/08/2022, publicado no DJE 19/08/2022).

No mesmo sentido:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA -
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CELULAR - MODELO IPHONE 11 - DESACOMPANHADO DE CARREGADOR E FONE DE OUVIDO - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - FATO PÚBLICO E NOTÓRIO - INFORMAÇÃO PRESTADA A CONSUMIDORA DE FORMA CLARA
- ACESSÓRIOS QUE PODEM SER ADQUIRIDOS DE OUTRA MARCA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE DAR INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.
As informações prestadas no anúncio contratado, juntado à defesa, são claras e elucidativas no sentido de que a embalagem do fabricante contém o aparelho iPhone, 1 cabo de USB-C para Lightning e documentação, logo, não vislumbro venda casada, tampouco ato ilícito por parte da recorrida, que agiu no exercício do seu direito à livre iniciativa, mas respeitando as balizas do direito do consumidor através do cumprimento do dever de informação, comprovadamente prestado.

3. Deste modo, não existindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório.

4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar na obrigação de fazer pleiteada na inicial.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1020061-02.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1003259-34.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022).

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
COMPRA DE APARELHO CELULAR SEM O ADAPTADOR DE TOMADA (CARREGADOR). IPHONE 11. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. INFORMAÇÃO PRESTADA DE FORMA CLARA ATRAVÉS DA MÍDIA E DA EMBALAGEM DO PRODUTO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. APARELHO QUE PODE SER CARREGADO DE DIVERSAS OUTRAS FORMAS, INCLUSIVE COM ADAPTADOR DE TOMADA DE OUTRAS MARCAS
. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DA RÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(Recurso Cível, Nº 71010228518, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 18-03-2022).

Ante o exposto, conheço dos recursos inominados interpostos, pois tempestivos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada para reformar a sentença no sentido de julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9099/95, suspensa a exigibilidade com fulcro no artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023